Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. Preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Ainda que o veículo tenha passado por algumas avarias, denota-se, no caso concreto, que não são capazes de levar a perda substancial da coisa, especialmente porque não se trata de vícios estruturais, mas a necessidade de reparação de peças ou substituição em função do desgaste pelo uso prolongado. Pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais que se julga improcedente, porquanto não configurado ato ilícito.
3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.